Tribunal: TJPA
Processo: 0801970-35.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801970-35.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CIELO S.A.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º DO CPC. SEGURO GARANTIA COM PRAZO DE VALIDADE E PREVISÃO DE RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. GARANTIA DO DÉBITO ACRESCIDO DE 30%. ART. 9º, II DA LEI Nº 6.830/80.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, ante a ausência de garantia idônea.

2. No âmbito do STJ, estabeleceu-se o entendimento de que o embargante deve, além de demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano, realizar a garantia do juízo para que os embargos sejam recebidos com efeito suspensivo, em conformidade com o que estabelece o art. 919, § 1º do CPC.

3. Em relação à garantia do juízo, o Recorrente apresentou apólice de seguro garantia com validade até setembro de 2026, no valor correspondente ao valor do débito fiscal acrescido de 30%. Além disto, há cláusula contratual estabelecendo que a não renovação somente ocorrerá se se houver comprovação de que não há mais o risco a ser coberto pela apólice (12580357 - Pág. 13), evidenciando a inexistência de risco à garantia da execução.

4. Apesar da admissibilidade do seguro garantia apresentado pelo Agravante, para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, deve ser verificado o preenchimento dos demais requisitos previstos no art. 919, § 1º do CPC/15, o que deve ser verificado pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido
para reconhecer a validade da apólice de seguro garantia apresentado pelo Agravante, devendo o Juízo de origem verificar a existência dos demais requisitos legais para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 26 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0801970-35.2023.8.14.0000) interposto por CIELO S.A. contra o ESTADO DO PARÁ, diante da decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal (Processo nº 0810520-03.2021.8.14.0028) opostos pelo Agravante.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Isto posto,
INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO
para fins de sobrestar a execução fiscal EM VOGA.

Sendo prestada a caução idônea, façam-se os autos conclusos para análise da suspensão.

Prestada ou não a caução, intime-se o embargado para manifestar-se quanto ao teor desta demanda, no prazo legal de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Servirá essa de expediente de comunicação(...)

Em suas razões, o Agravante aduz que preenche os requisitos estabelecidos no art. 919, § 1º do CPC/15 para que seja deferido o pedido de efeito suspensivo aos embargos.

Afirma que apresentou seguro garantia suficiente e idôneo, não sendo cabível a afirmação do Juízo de origem de que a existência de data de validade até o ano de 2023 na apólice do seguro, retira a idoneidade da garantia.

Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que os embargos à execução sejam recebidos com efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido parcialmente deferido o pedido de efeito suspensivo, apenas para reconhecer a validade da apólice de seguro garantia apresentado pelo Agravante.

O Agravado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que
indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, ante a ausência de garantia idônea
.

No âmbito do STJ, estabeleceu-se o entendimento de que o embargante deve, além de demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano, realizar a garantia do juízo para que os embargos sejam recebidos com efeito suspensivo, em conformidade com o que estabelece o art. 919, § 1º do CPC. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015.
3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art. 919, § 1º, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução - pode ser relativizada na hipótese dos autos. 4. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1º, do CPC/2015. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida.
7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente. 8. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1846080 GO 2019/0238369-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020 RSDCPC vol. 129 p. 128)

Acerca do cabimento do seguro como garantia da execução fiscal o art. 9º, II da Lei nº 6.830/80 dispõe:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

(...)

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

Em relação à garantia do juízo, o Recorrente apresentou apólice de seguro garantia com validade até setembro de 2026 (id. 12580357 - Pág. 11), no valor de R$ 219.374,73 correspondente ao valor do débito fiscal acrescido de 30%.

Além disto, há cláusula contratual estabelecendo que a não renovação somente ocorrerá se se houver comprovação de que não há mais o risco a ser coberto pela apólice (12580357 - Pág. 13), evidenciando a inexistência de risco à garantia da execução.

Sobre a matéria, apenas a existência de prazo de validade da apólice de seguro não é circunstância que retire a idoneidade da garantia. Neste sentido é o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR. COMPATIBILIZAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a saber se o seguro-garantia judicial pode ser recusado como garantia do juízo apenas pelo fato de conter, na respectiva apólice, prazo de validade determinado e cláusula condicionando os efeitos da cobertura ao trânsito em julgado. 3. O § 2º do art. 835 do CPC/2015, para fins de substituição da penhora, equiparou a dinheiro a fiança bancária e o seguro-garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30% (trinta por cento). 4. Em que pese a lei se referir a "substituição", que pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. 5. A idoneidade da apólice de seguro-garantia judicial deve ser aferida mediante verificação da conformidade de suas cláusulas às normas editadas pela autoridade competente, no caso, pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, sob pena de desvirtuamento da verdadeira intenção do legislador ordinário.
6. A simples fixação de prazo de validade determinado na apólice e a inserção de cláusula condicionando os efeitos da cobertura ao trânsito em julgado da decisão não implicam, por si só, inidoneidade da garantia oferecida. 7. A renovação da apólice, a princípio automática, somente não ocorrerá se não houver mais risco a ser coberto ou se apresentada nova garantia. Se não renovada a cobertura ou se o for extemporaneamente, caraterizado estará o sinistro, de acordo com a regulamentação estabelecida pela SUSEP, abrindo-se para o segurado a possibilidade de execução da apólice em face da seguradora.
8. Na hipótese de haver cláusula condicionando o sinistro ao trânsito em julgado para fins de execução da garantia (apólice), como forma de harmonizar o instituto com o ordenamento processual como um todo, admite-se a recusa da garantia ou da substituição da penhora, pelo juízo da execução, a partir das especificidades do caso e mediante decisão fundamentada, se a objeção do executado não se mostrar apta, a princípio, à desconstituição total ou parcial do título. 9. Julgada a impugnação, poderá o juiz determinar que a seguradora efetue o pagamento da indenização, ressalvada a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo tomador, nos moldes do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015. 10. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 2025363 GO 2022/0207925-1, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022)

No mesmo sentido, o entendimento deste E. Tribunal e dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO VALOR PENHORADO POR APÓLICE DE SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. LEI Nº 13.043/2014 QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO INCISO II, DO ART. 9º, DA LEF. PREVISÃO EXPRESSA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Com a edição da Lei nº 13.043/2014, que deu nova redação ao art. 9º, inciso II, da Lei das Execuções Fiscais, o seguro garantia foi expressamente incluído entre as modalidades aceitas para fins de garantia da execução, produzindo os mesmos efeitos da penhora
; II – In casu, o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor das agravantes, indeferiu o pedido de substituição do valor penhorado nas contas da recorrente Abengoa Construção Brasil Ltda por uma apólice de seguro apresentada pelas embargantes;
III - Compulsando as cláusulas e os termos da apólice de seguro garantia apresentada pelas agravantes como forma de garantir o montante executado na Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará, observa-se que o seguro contratado apresenta um valor muito superior ao débito fiscal existente, além de possuir prazo de validade determinado; IV - Outrossim, não se vislumbra óbice à aceitação do seguro garantia como forma de garantir o processo executivo no caso dos autos, uma vez que o valor da apólice é superior ao montante do débito, e, apesar do seguro possuir validade até o ano de 2024, as condições de renovação da garantia estabelecem que o seguro só poderá deixar de ser renovado se o tomador comprovar não haver mais risco a ser coberto pela apólice ou se apresentada nova garantia, o que reforça a garantia de recebimento do crédito pela Fazenda Pública
; V – Ademais, o Estado do Pará não apresentou qualquer objeção acerca da substituição do valor penhorado pela apólice de seguro apresentada pelas embargantes, visto que permaneceu silente quando foi intimado pelo Juízo a quo para que se manifestasse sobre o pleito das recorrentes; VI - Por conseguinte, impõe-se a modificação da decisão agravada, sendo deferido o pedido de antecipação de tutela recursal formulado pelas agravantes, com a aceitação da apólice de seguro nº 04-07750297083 (conjuntamente com a apólice nº 04-0775-0278519) em substituição ao valor penhorado nas contas da agravante Abengoa Construção Brasil Ltda; VII – Recurso conhecido e julgado provido, sendo deferido o pedido de antecipação de tutela recursal, nos termos da fundamentação apresentada. Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão de videoconferência da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0804430-63.2021.8.14.0000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 05/09/2022, 1ª Turma de Direito Público) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE RECEBEU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, ACEITANDO A GARANTIA OFERECIDA PELA AGRAVADA, CONSISTENTE NO SEGURO-GARANTIA, COM PRAZO DE VALIDADE DETERMINADO
. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE.
DEPREENDE-SE DA GARANTIA PRESTADA NOS AUTOS (INDEX105 - FLS.140) QUE, EMBORA TENHA PRAZO DETERMINADO, A APÓLICE CONTÉM CLÁUSULA QUE RESGUARDA SATISFATORIAMENTE OS INTERESSES DA AGRAVADA, A ESTABELECER, ENTRE AS HIPÓTESES DE IMEDIATA INCIDÊNCIA DA COBERTURA, A FALTA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO OU A NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVA GARANTIA SUFICIENTE OU IDÔNEA EM "ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS ANTES DO FIM DA VIGÊNCIA DA APÓLICE.
ADEMAIS, A FAZENDA PODERÁ REQUERER A SUBSTITUIÇÃO OU REFORÇO DA GARANTIA, QUANDO INSUFICIENTE, NA FORMA DOS ARTS. 11 E 15 DA LEF. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0035643-14.2023.8.19.0000 202300249976, Relator: Des(a). INÊS DA TRINDADE CHAVES DE MELO, Data de Julgamento: 13/12/2023, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 6ª CÂMA, Data de Publicação: 18/12/2023) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. PRAZO DETERMINADO. POSSIBILIDADE.
APÓLICE POSTERIOR À CIRCULAR SUSEP Nº 662/2022. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "o oferecimento de seguro garantia ou de carta de fiança bancária com prazo de validade determinado, sem aceitação da Fazenda Pública exequente, não se presta à garantia da execução fiscal, pois, com a longa duração de um processo judicial, pode haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida". 2. Tal modalidade de seguro visa, justamente, resguardar a Fazenda Pública de eventual inadimplemento do executado e, nos casos em que a redação das condições gerais mostra-se desfavorável aos seus interesses, possível a oposição à garantia, em consonância ao que já decidiu a Corte Superior em diversas oportunidades.
3. In casu, a apólice é posterior à edição da Circular nº 662/2022 da SUSEP, que disciplinou os critérios para a elaboração e comercialização de planos de Seguro Garantia, impondo à seguradora o dever de manutenção da cobertura enquanto houver risco, inclusive quando a vigência da apólice seja inferior à vigência da obrigação garantida. E, da leitura das Condições Gerais do seguro em comento, depreende-se que, independente de qualquer conduta adotada pelo Banco executado, a garantia permanecerá válida enquanto houver risco a ser coberto. 4. Diante das peculiaridades do caso e, ainda, considerando que os julgados do Superior Tribunal de Justiça tratam de apólices anteriores à edição da Circular nº 662 da SUSEP, possível a reforma da decisão, a fim de autorizar a oferta do seguro-garantia com prazo determinado
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(TJ-RS - AI: 50145690820238217000 VERANÓPOLIS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 10/05/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2023) (grifei)

Contudo, apesar da admissibilidade do seguro garantia apresentado pelo Agravante, para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, deve ser verificado o preenchimento dos demais requisitos previstos no art. 919, § 1º do CPC/15, o que deve ser verificado pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento apenas para reconhecer a validade da apólice de seguro garantia apresentado pelo Agravante, devendo o Juízo de origem verificar a existência dos demais requisitos legais para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

P.R.I.

É o voto.

Belém, 19 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/02/2024